Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700835-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON VIEIRA MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. TRÂMITE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. MODALIDADE TER EM DEPÓSITO. CRIME PERMANENTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO A UM DOS RECURSOS. 1. A alegada prova que fundamentou a condenação de um dos apelantes, juntada aos autos após a audiência de instrução e julgamento, e da qual a d. Defesa afirma não ter tomado ciência de seu inteiro teor, é isenta de qualquer mácula apta a desconstituir o édito condenatório. Isso porque, o trâmite processual se deu totalmente em conformidade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 2. O delito de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é de ação múltipla e de conteúdo variado, no qual apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das condutas descritas no tipo penal. Nesse quadrante, a alegação defensiva que tem por objetivo revelar quem teria negociado a venda do entorpecente com um dos apelantes, momentos antes de sua prisão, é irrelevante para o deslinde do caso em análise, uma vez que tal informação em nada alteraria o processamento e o julgamento do feito. 3. A análise do alegado cerceamento de defesa limita-se à verificação da existência de fundamentação adequada à decisão, sem perder de vista a prerrogativa do juiz de, como destinatário das provas, indeferir as que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias (inteligência do art. 400, §1o e art. 402, ambos do Código de Processo Penal). 4. O chamado flagrante preparado se configura quando um terceiro agente provoca a prática de um delito, que, pelas providências adotadas pelo próprio provocador, não vem a se consumar, afigurando o crime impossível. Ademais, nos termos do Enunciado de Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal, “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação”. Dito isso, somente com a presença dos dois requisitos, quais sejam, preparação do flagrante e não consumação do delito, não haverá crime. 5. O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de natureza permanente, de maneira que a situação de flagrância se protrai no tempo, perdurando-se enquanto for mantida a conduta delitiva. Ainda que houvesse atuação da polícia que simulasse a compra de entorpecente, conforme alegado pela d. Defesa, não há que se falar em ocorrência de flagrante preparado, pois a prática criminosa na modalidade “ter em depósito”, pela qual o recorrente fora denunciado, se consuma antes mesmo da ação provocadora pela polícia. 6. A fixação da pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade imposta. 7. Parcial provimento a um dos recursos. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada acerca da tese referente ao cerceamento de defesa, ficando caracterizada, assim, a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há violação ao art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, quando o Tribunal a quo enfrenta as questões postas de maneira clara e fundamentada.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1629308 / MG, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EREsp 1492472/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/10/2021. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI DJe de 1/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012